Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão do recente pronunciamento sobre os efeitos da ADPF 828, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deve-se aguardar o prazo fatal por ele concedido, a fim de resguardar os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, qual seja, 30 de junho de 2022, consoante, inclusive, determinado por esta Relatoria na decisão de ID 34038781. Assim, à Secretaria para sobrestar os autos até o término do prazo estipulado no r. decisório para, ao depois, proceder ao julgamento definitivo da pretensão veiculada nos presentes autos. Findo o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador